Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos patronos de um dos réus contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, arbitrada em R$1.000,00 (um mil reais), para os advogados de cada réu.
2. Autos conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção oriunda do recurso de agravo de instrumento n. n. 0729550-90.2024.8.07.0000, o qual não foi conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, observado o valor indicado na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF (25 UHR), nos termos do art. 85, §§ 8a e 8oA, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se o valor atribuído à causa é de R$1.000,00 (um mil reais), e não há proveito econômico aferível, os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
5. A tabela do Conselho Seccional da OAB/DF serve como referência para a apreciação equitativa, conforme o art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC, mas sem vincular o magistrado aos valores dispostos (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 12/12/2022.).
6. A fixação dos honorários em R$4.682,50 (quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor recomendado pelo Conselho Seccional da OAB/DF, é razoável e proporcional à demanda. Assim, remunera-se de forma digna o trabalho do procurador e evita o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.